Tribunal: TJMT
Processo: 1027291-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027291-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO GOLICZESKI - CPF: 039.869.959-35 (ADVOGADO), HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO - CPF: 046.281.701-69 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S
/
A

AUTOS DE ORIGEM:
1000351-73.2020.8.11.0033

EMENTA
. TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
CÉDULA
DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
NA ORIGEM
. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO CINCO ANOS APÓS O VENCIMENTO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO PELA DEMORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial, fundada em
incidência da
prescrição trienal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar

se a pretensão executiva
,
baseada
em cédula de crédito rural hipotecária
,
est
aria
prescrita em razão da ausência de citação válida dentro do prazo trienal previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo ocorrido citação válida dentro do prazo prescricional trienal aplicável à pretensão executória para
cédula rural hipotecária
, operou-se a prescrição direta da pretensão executiva, nos moldes do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
cumulado com o art. 60 do
Decreto-Lei nº 167/67
.

4
. A mera propositura da ação não interrompe a prescrição se a citação válida não for realizada tempestivamente
por negligência do exequente
, nos termos do art. 240, §
§
1º
e 3º
, do Código de Processo Civil.

5
. Inaplicável o enunciado da Súmula n.º 106 do STJ nas hipóteses em que não restar configurada culpa exclusiva do Judiciário.

6
. Demonstrada a configuração da prescrição trienal, impõe-se o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a extinção da execução,
com julgamento de mérito, nos termos d
o art. 487, II, do CPC.

7
.
O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do processo; no caso,
o Banco
exequente, por sua conduta negligente
que resultou no transcuro de
quase
6 anos do vencimento da dívida até a citação
da executada por comparecimento espontâneo nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, não sendo suficiente a mera tentativa frustrada dentro do prazo prescricional. A demora na citação, quando decorrente da ausência de informações precisas sobre o paradeiro do réu ou executado, não enseja a aplicação da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo responsabilidade do credor diligenciar sua localização ou postular pela citação por edital
antes da ocorrência da prescrição
."

“Com fulcro no princípio da causalidade, é
devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando
, em razão do reconhecimento da prescrição, constatar-se que
sua conduta negligente
result
ou
n
a extinção do
processo
.”

_______

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §3º, VIII; CPC,
arts
. 240, §
§
1º
e 3º
, 487, II e 802; Lei Uniforme de Genebra, art. 70
;
Decreto-Lei nº 167/67
,
art. 60
.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n.º 106 do STJ;

TJMT, AI 1003499-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025
;
TJMT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024
;
TJMT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024
;
TJMT, ED na AC nº 0017339-39.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO
,

contra a decisão proferida
(ID.
200815973
,
autos nº
1000351-73.2020.8.11.0033
)

pelo Juízo
da 1
ª Vara da Comarca de
São José do Rio Claro
-MT
que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
BANCO DO BRASIL S/A
,
rejeitou
a alegação de prescrição
da pretensão executiva arguida em
exceção de
pré
-executividade
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

1. Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (ID 155725350) oposta por HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO, na execução de título extrajudicial promovida por BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente qualificados.

1.1
O executado alega a prescrição da pretensão executiva, sustentando que a Cédula Rural Hipotecária nº 40/00296-9 teve vencimento final em 01/08/2018, entretanto, a efetiva citação não ocorreu dentro do prazo trienal previsto para a espécie.

1.2 O exequente impugnou as alegações (ID 186407903).

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. Como é cediço, a exceção de
pré
-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, isto é, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

2.1 Com efeito, é a “permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa à matéria suscetível de conhecimento
ex

officio
ou à evidente nulidade do título, independente de contraditório ou dilação
probatória”
[
1]
.

3. No caso, o executado invoca a prescrição da pretensão executiva, matéria que pode ser conhecida de ofício, desde que presentes seus pressupostos.

3.1 Contudo,
a alegação não prospera. Conforme o próprio executado reconhece, a última parcela da cédula venceu em 01/08/2018 (ID 30798728), tendo a execução sido proposta em 30/03/2020, portanto, dentro do prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e da Súmula 150 do STF.

3.2
Ademais, as tentativas de citação ocorreram inicialmente no endereço informado na própria cédula (ID 31160883), tendo o executado mudado de domicílio sem comunicar o credor (ID 41921773), o que dificultou sua localização.

3.3
Compulsando os autos, verifico que diversas diligências foram realizadas, tendo o oficial de justiça registrado que, em várias as oportunidades, o pai do executado informava que o filho “não tem endereço fixo” (ID 63681223).

3.4
Não se verifica, portanto, qualquer inércia ou desídia do exequente, que, ao contrário, sempre promoveu as diligências necessárias ao regular andamento do feito.

3.5 O entendimento consolidado do Superior
Tibunal
de justiça é no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente
”,in
verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA
N .
7/STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS .
1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
n .
7/STJ). 3. O reconhecimento da nulidade processual
exige demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
).
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2289984 RJ 2023/0032959-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2023)

(Grifos apostos)

3.6
Assim, não havendo desídia da parte exequente, incabível alegação de prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

4. Diante do exposto,
REJEITOa exceçãode
pré
-executividadeoposta pela parte executada.

5.INTIME-SEa parte autora para requerer, no prazo de 15 (quinze) dias, o que entender de direito.

[...]
[grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
306580358
), o agravante sustenta as seguintes teses:

Prescrição trienal da cédula rural hipotecária

A tutela de urgência recursal foi deferida, nos termos da decisão de ID.
307693365
, para suspender os efeitos
da decisão agravada até o julgamento deste recurso.

O Banco agravado, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
312703897
) na qual rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Intimação
-
41898904)
,
e preparo efetuado, nos termos do comprovante de ID.
307309878
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

AUTOS DE ORIGEM:
1000351-73.2020.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pelo Juízo da

1
ª Vara da Comarca de
São José do Rio Claro
-MT
que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida pelo Banco agravado,
rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva arguida em exceção de
pré
-executividade
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, considerando que a última parcela da cédula venceu em 01/08/2018 e a propositura da ação ocorreu em 30/03/2020.

Reconheceu, ainda, que as diligências citatórias foram realizadas no endereço constante da cédula, e que eventual dificuldade na localização do executado decorreu de sua mudança de domicílio sem comunicação ao credor.

Ressaltou que houve sucessivas tentativas de citação e que não se verifica inércia ou desídia por parte do exequente, sendo inaplicável, portanto, a tese de prescrição intercorrente. Com base nisso, rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Prescrição trienal da cédula rural hipotecária

O agravante
assevera que a
Cédula Rural Hipotecária nº 40/00296-9
foi emitida em
27/08/2012
, com v
encimento final
em
01/08/2018
.

Argumenta que, apesar da execução ter sido ajuizada em 30/03/2020, dentro do prazo trienal
(art. 70 da LUG c/c Súmula 150/STF)
, a c
itação válida somente
ocorreu
em 14/05/2024, após comparecimento espontâneo do devedor, sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição desde a distribuição da execução
.

Assevera que
a
primeira tentativa de citação (11/04/2020 – ID
.
31160883) já indicava que o executado não residia mais no endereço informado.

Destaca que os
oficiais de justiça confirmaram, reiteradas vezes, que o devedor era vendedor autônomo e sem endereço fixo.

Mesmo assim,
ressalta que
o exequente persistiu em tentar a citação no mesmo endereço, sem providências concretas e eficazes, como consulta a sistemas de localização patrimonial (INFOJUD, SIEL, SREI etc.).

Sustenta que h
ouve repetição de diligências
inócuas
e troca de advogados, sem mudança de estratégia processual.

Argumenta que m
uitas das diligências foram requeridas sem o recolhimento das custas, contribuindo para o atraso injustificado do processo.

Outrossim, aduz que não se aplica ao caso o enunciado da Súmula nº 106 do STJ, pois
não se pode atribuir a paralisação do feito ao Judiciário, como exige
o respectivo enunciado sumular.

Ressalta que a
prescrição intercorrente pode ser reconhecida mesmo com movimentações processuais formais, quando estas forem ineficazes e protelatórias.

Aduz
que
a simples propositura da ação de execução não interrompe a prescrição se não houver citação válida no prazo legal
.

Outrossim,
invoca
o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF)
, pois s
ustenta a violação desse princípio em razão do uso ineficaz do aparato judicial pelo exequente, que instrumentalizou o processo para manter indefinidamente a pretensão executiva viva, mesmo sem atos úteis.

Desse modo, postula pela reforma da decisão objurgada para que seja reconhecida a prescrição, com a condenação do Banco agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O Banco agravado, por sua vez,
sustenta a
inexistência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial (Cédula Rural Hipotecária), por ausência de inércia ou desídia do exequente, e pela inexistência de paralisação do feito.

Ressalta que a execução foi proposta dentro do prazo legal
trienal.

Ademais, argumenta que
diligenciou de forma contínua
, por meio de t
entativas de citação no endereço indicado na Cédula;
m
anifestações regulares nos autos
e r
ecolhimento tempestivo das custas processuais.

Assevera que o
executado
se mudou
sem comunicar o credor, sendo tal omissão atribuível exclusivamente ao devedor, e não ao exequente.

Aduz que
o
processo não foi suspenso, nem permaneceu paralisado injustificadamente
, l
ogo, não se iniciou o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC.

Cita
a Súmula nº 106 do STJ, no sentido de que
atraso na citação se deu por razões operacionais e não por negligência do credor.

Nesse sentido, reforça
que a mera demora na citação, por razões alheias ao credor, não
implica prescrição
.

Pois bem
.
No caso em exame, o título executivo, objeto da demanda,
se trata d
a
Cédula Rural Hipotecária nº 40/00296-9
, emitida em 27/08/2012, referente a um crédito no valor de R$ 93.964,20,
com obrigação de pagar o mútuo em 04 (quatro) parcelas,
com vencimento final em
01/08/2018
(ID.
30798726
, autos de origem)
.

Com efeito, o prazo prescricional aplicável para a propositura de execução de cédula de crédito rural hipotecária
é de três anos
, a contar do seu vencimento, consoante disposto no
art. 60 do Decreto
-Lei
nº 167/67 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
(
Decreto de Promulgação nº 57.663/
1966
)
e art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil
, conforme cita-se:

Decreto-Lei nº 167/67

Art
60.
Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial
, inclusive quanto a aval,
dispensado
porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

[grifo nosso]

Lei Uniforme de Genebra

CAPÍTULO XI

Da prescrição

Artigo 70.º

Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em três anos a contar do seu vencimento
.

As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se se trata de letra que contenha cláusula “sem despesas”.

As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em seis meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado.

[grifo nosso]

Código Civil

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

VIII
- a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do
vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
;

[...] [grifo nosso]

Assim, na pretensão executiva em tela
, a prescrição trienal findaria em
01/08/
2021
.

No caso em exame, verifica-se que a ação de execução foi distribuída em
30/03/2020
, porém,
apenas em
14/05/2024
, mediante
comparecimento
espontâneo
do
ora agravante por exceção de
pré
-executividade (ID.
155725350
), é que foi
efetivada
a
citação do executado.

Ou
seja, a citação do devedor, ora agravante, se efetivou
quase seis anos após o vencimento
da cédula de crédito rural
.

Destaca-se dos autos de origem,
inúmeras citações frustradas, quais sejam, as
de ID. 41921773 (22/10/2020, endereço indicad
o
na exordial), ID.
48783884 (11/02/2021, endereço novo), ID. 63681223 (
23/08/2021
, repetição do endereço indicado na exordial) e ID. 78361613 (02/03/2022, mesmo endereço da exordial)
.

E a
penas e
m 28/07/2022
, o Banco exequente postulou pe
la pesquisa nos sistemas INFOJUD, SIEL e BACENJUD (ID.
91094339, autos de origem).

Em
15
/09/2022
, após
juntada do comprovante do
pagamento das diligências pelo Banco agravado
,
em
10/08/2022, foi efetivada a referida pesquisa, apontando
outros endereços (ID.
95205811
, autos de origem).

Em
23/09/2022,
o Banco exequente postulou pela citação do executado em novo endereço (ID.
95937377
, autos de origem).

Em 0
8/11/2022, o Banco agravado foi intimado para recolher
as
custas da nova diligência (ID.
103090352
, autos de origem).

Apenas em 06/02/2023, o Banco recorrido juntou o comprovante de pagamento das referidas custas (ID.
109212961
, autos de origem).

Em 14/02/2023, foi juntada a certidão negativa
do oficial de justiça, referente a mais uma tentativa infrutífera de citação do executado (ID.
109954675
, autos de origem), com a informação de que o devedor é desconhecido no endereço indicado.

Apenas em
13/04/2023
, o Banco exequente manifestou-se nos autos
(ID.

115030918
)
e postulou
por nova tentativa de citação
,
mas repetindo

endereço
(r
ua
L
aranjeiras
, nº
802
,

a
p
.
01
,
J
ardim Celeste, Sinop-MT)

que já havia sido
objeto de tentativa infrutífera, nos termos da certidão de ID.
48783884
, de
11/02/2021
, a qual já havia informado que
no
mencionado
endereço residia outra pessoa
, qual seja, o Sr. Ken
nedy da Silva.

Em 22
/05/2023, foi juntada aos autos certidão negativa informando que, no
endereço indicado, residia outra pessoa (ID. 11836
0196, autos de origem).

Posteriormente, s
omente
e
m
01/06/2023
, o Banco exequente postulou
(ID.
119515751
, autos de origem
)
pela citação do executado em
um dos endereços

(
Rua dos Mamoeiros, n° 947
,
Bairro Belo Horizonte CEP 78550000
, Sinop-MT)
que haviam sido relacionados no resultado da pesquisa via SISBAJUD, datado de
15/09/2022
.

Em
19/07/2023, foi juntada mais uma certidão negativa, do oficial de justiça, informando que no endereço indicado
existem duas residências nas quais moravam outras pessoas e que o executado era desconhecido
para elas (ID. 1236694709, autos de origem).

Em sequência, em 26/07/2023, o Banco exequente postulou (ID. 1243
03871, autos de origem)

por nova tentativa de citação,
mas indicando o mesmo endereço
mencionado na
exordial
, para o qual os oficiais de justiça, inúmeras vezes, já haviam informado que o executado não residia no local.

Mais uma vez, tentativa frustrada de citação, com certidão negativa
, juntada em
18/10/2023,
que informou que o executado não residia n
o local (ID.
132047648
, autos de origem).

Em sequência,
apenas
em 14/11/2023
o Banco exequente postulou pela citação por edital do executado
, além d
o
arresto online de ativos financeiros do
devedor
, via sistema SISBAJUD
, bem como
o
arresto de imóvel indicado
(ID.
134418733
, autos de origem).

Ademais,
apenas em 02/04/2024
o Banco agravado juntou o comprovante de pagamento para as diligências
, porém, vinculadas à citação por oficial de justiça e não à citação por edital
(ID.
149182837
, autos de origem).

Na sequência, o executado compareceu espontaneamente aos autos, em 14/
05/2024, apresentando a exceção de
pré
-executividade (ID.
155725350
, autos de origem).

Pois bem
,
verifica-se que a ausência de citação do executado, dentro do prazo prescricional trienal, não decorreu de demora imputável ao Poder Judiciário, mas de desídia da parte exequente, pois, mesmo diante de sucessivas certidões
negativas lavradas por oficiais de justiça, informando que o devedor não residia nos endereços indicados, o exequente insistiu reiteradamente nas mesmas localizações, inclusive repetindo endereços anteriormente declarados ineficazes
.

Além disso, demorou mais de três anos para requerer diligências efetivas por meio dos sistemas de cooperação interinstitucional (INFOJUD, SISBAJUD, SIEL), adotando postura meramente formal e ineficiente, sem promover atos concretos de localização, tampouco requereu a citação por edital em momento razoável.

Tal
conduta revela ausência de impulso processual útil e
impede a incidência da Súmula
n.º
106 do STJ
, atraindo, portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assevera-se que, o simples ajuizamento de ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição do direito material se não ocorrer a citação válida e regular do réu ou executado dentro do respectivo prazo legal.

Ressalta-se que
não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição
direta
da pretensão do direito material
, ou seja, da pretensão ao crédito objeto da ação.

Destaca-se que, no caso em exame,
não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a citação não foi efetivada no prazo descrito pelos
arts
. 240 e 802 do Código de Processo
Civil
e o atraso não decorreu
de demora imputável a
os mecanismos da Justiça
.

Isso porque,
só há que se falar em efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando a continuidade do prazo foi interrompida pela citação válida.

Mesmo que se considere o comparecimento espontâneo do agravante, mediante a apresentação de exceção de
pré
-executividade, como citação válida,
esta ocorreu
há quase
seis anos
após o vencimento do título
.

Assim,
para as circunstâncias em que o prazo prescricional já tenha decorrido por completo, não há mais o que se interromper
.

Essa é a interpretação clara a ser extraída do
art. 240, §
§
1º
e 3º
, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A
interrupção
da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

[...]

§ 3º A parte não será prejudicada
pela demora imputável
exclusivamente
ao serviço judiciário
.

[...] [grifo nosso]

Assim, logicamente,
só se interrompe o que ainda não se findou
e, no caso em exame, não se aplica a exceção do supracitado §3º.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado
deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda
Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O agravante alegou a ocorrência de prescrição trienal e intercorrente, diante da ausência de citação válida desde o ajuizamento da demanda e da inércia do exequente na promoção dos atos citatórios, bem como pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, diante da ausência de citação válida no prazo legal; (
ii
) determinar se há desídia do exequente a justificar o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a consequente extinção do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito
bancário é trienal, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

O termo inicial da contagem prescricional é o vencimento da última parcela do contrato, independentemente de eventual vencimento antecipado.

No caso concreto, a última parcela venceu em 25/01/2019, iniciando-se o prazo prescricional em tal data e encerrando-se em 25/01/2022, sem que houvesse citação válida do devedor nesse período.

A ausência de citação válida dentro do prazo legal e a ausência de ato processual eficaz para a interrupção da prescrição caracterizam a prescrição direta da pretensão executiva.

A mera propositura da ação não interrompe a prescrição se a citação válida não for realizada tempestivamente, conforme entendimento do STJ e do próprio TJMT.

Demonstrada a configuração da prescrição trienal, impõe-se o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela da dívida.

A interrupção da prescrição exige citação válida no curso do prazo, sendo insuficiente o mero ajuizamento da ação.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, somada à desídia do exequente na promoção dos atos de citação, configura prescrição direta e impõe a extinção do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CPC, art. 240, §2º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.894.534/GO, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJMT, AC 0002475-90.2017.8.11.0020, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025; TJMT, AC 1032985-06.2017.8.11.0041, rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023.

(TJMT, AI 1003499-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025) [grifo nosso]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO
NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não
ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

(TJMT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024) [grifo nosso]

Por fim, à luz d
o
princípio da causalidade
,
segundo o qual deve suportar os ônus processuais aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento do feito
,
revela-se devida a condenação do exequente, ora agravado, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Isso porque, n
o caso concreto, restou evidente que a extinção da execução decorreu da conduta omissiva do
Banco
credor, que, ao não diligenciar de forma eficaz para promover a citação do executado dentro do prazo legal, permitiu o transcurso do lapso prescricional da pretensão executiva.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. CITAÇÃO INVÁLIDA
. ART. 921, §5º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, §2º, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida no prazo legal e condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, majorados em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de citação válida configura prescrição direta, afastando a incidência do art. 921, §5º, do CPC; (
ii
) é cabível a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios; (
iii
) a fixação da verba honorária poderia ser feita com base no critério de equidade, à luz dos Temas 1.076 do STJ e 1.255 do STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não indicam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do julgado. 4. A prescrição reconhecida é direta, em razão da ausência de citação válida, o que inviabiliza a incidência do art. 921, §5º, do CPC, aplicável à prescrição intercorrente. 5. A jurisprudência do STJ entende que a inércia do exequente quanto à promoção da citação válida impede a interrupção da prescrição (art. 240, §2º, do CPC), o que justifica a extinção do feito. 6. O princípio da
causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do processo; no caso, a exequente
, por sua conduta negligente. 7. A fixação dos honorários foi realizada conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa prevista no §8º, dado que não se trata de demanda contra a Fazenda Pública (Tema 1.255 do STF) e nem de causa de valor irrisório ou proveito econômico mínimo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida nos prazos legais configura prescrição direta da pretensão executiva, afastando a aplicação do art. 921, §5º, do CPC. 2.
É devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando sua conduta negligente enseja a extinção do feito
. 3. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa deve observar os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa em demandas entre particulares.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§2º e 8º; 240, §2º; 921, §5º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2279473/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 30.10.2023; STJ,
AgInt
na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 3ª Seção, j. 09.02.2022; TJMT,
AgInt
1000624-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.06.2024; STF, Tema 1.255 (restrito à Fazenda Pública); STJ, Tema 1.076.

(
TJMT, ED na AC
nº
0017339-39.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
[grifo nosso]

Diante do exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida
com o fim de
acolher a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a
incidência da
prescrição trienal, direta, da pretensão executiva e julgar extinto o processo de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por fim,
condeno o Banco agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais
, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 8
5,
caput
e § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

DesembargadorRelator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025